Tribunal: TJDFT
Processo: 0711297-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA. PRAZO DE 180 DIAS DA ENTREGA. DESCUMPRIMENTO. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO DAS MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INCIDÊNCIA SOBRE O MESMO FATO. TERMO FINAL DA MULTA MORATÓRIA. EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. O Superior Tribunal de Justiça orienta a impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória quando derivadas do mesmo evento. Ainda que considerada a natureza moratória da multa intitulada de compensatória, não pode ser cobrada a outra multa, também moratória, por non bis in idem.
2. No caso, são fatos incontroversos o descumprimento da obrigação pelo promitente vendedor e a quitação do imóvel pelo promissário comprador, condições para a incidência de multa. Ocorre que a cumulação de duas cláusulas penais ensejaria bis in idem, considerando que ambas derivam do mesmo evento, repise-se, a baixa da hipoteca no prazo avençado. Logo, reforma-se a r. sentença para exclusão da multa compensatória.
3. Não há falar em cumprimento parcial em razão da entrega do imóvel, porquanto não satisfeita a obrigação principal, qual seja, de exoneração da hipoteca junto ao credor fiduciário no prazo avençado. Ao contrário, a controvérsia sequer demanda análise em relação à ocorrência ou não de atraso na conclusão da obra e na entrega das chaves.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.